Tribunal: TJDFT
Processo: 0008166-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ACUSADO E VÍTIMA. IRMÃOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E TESTEMUNHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito e depoimento testemunhal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando não restou demonstrado que o réu usou de meios moderados para repelir injusta agressão.
4. Não há que se falar em incidência da lesão corporal privilegiada quando ausente comprovação de injusta provocação por parte do ofendido.
5. Recurso conhecido e desprovido.